Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736297-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA RIBEIRO AGRAVADO: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar quanto à tempestividade e cabimento do recurso, tendo em vista o recolhimento do preparo recursal (Ids. 50774670 e 50774671). Concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora